Tribunal: TJDFT
Processo: 0010593-42.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO. CASSAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTRATO PARA REDUÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. PERDAS E DANOS. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. VALOR UTILIZADO PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO. BENEFÍCIO DO AUTOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. MULTA COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL SOMENTE EM FAVOR DO FORNECEDOR. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. Ocorre julgamento citra petita na hipótese em que o Magistrado deixa de se pronunciar sobre todos os pedidos do requerente, sendo desnecessário o retorno dos autos ao Juízo a quo para apreciar o pedido quando a questão não examinada no Juízo a quo estiver em condições de imediato julgamento pelo Tribunal. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor ao contrato denominado de consultoria de crédito. É indevida a condenação do réu ao pagamento do valor repassado pelo autor à instituição bancária para quitar financiamento de veículo, haja vista que foi empreendido em benefício próprio, pois consolidou a propriedade do bem em seu nome, sob pena de enriquecimento sem causa. Se a avença entabulada entre as partes prevê a incidência de multa indenizatória em caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, esta também deverá ser aplicada em reprimenda à mora do fornecedor, sob pena de ofensa à equidade, à proporcionalidade e à razoabilidade. Há situações peculiares em que os transtornos causados pelo descumprimento contratual ultrapassam a esfera do mero dissabor e violam os direitos de personalidade dos contratantes, sendo cabível a indenização por danos morais. O quantum indenizatório deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar as condições econômicas das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral.